Tribunal: TJSP
Processo: 1013528-38.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A DESAFIAR AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. AUTOR APOSENTADO PELO INSS QUE RECEBE MENOS DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE POBREZA (EM SUA ACEPÇÃO JURÍDICA).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO AUTOR. 1. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A DESAFIAR AGRAVO DE INSTRUMENTO. 2. AUTOR APOSENTADO PELO INSS QUE RECEBE MENOS DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE POBREZA (EM SUA ACEPÇÃO JURÍDICA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. 3. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. 4. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.